Tribunal: STF
Processo: ADI 6287
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 13.649/2018. SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE RÁDIO (RTR) NA AMAZÔNIA LEGAL. POLÍTICA REGULATÓRIA DE ACESSO A BENS CULTURAIS. MECANISMO DE INTEGRAÇÃO DE LOCALIDADES ISOLADAS, DISTANTES E DE DIFÍCIL ACESSO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Amazônia Legal traduz unidade geoeconômica e social definida por lei, tendo em vista a promoção do desenvolvimento regional, não se sobrepondo com exatidão ao bioma amazônico nem à correspondente bacia hidrográfica. Compreendendo os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, bem como a área do Estado do Maranhão situada a oeste do meridiano 44°, corresponde a 58,9% do território brasileiro e abriga mais de 20 milhões de moradores (12,3% da população brasileira), segundo o IBGE.



    2. Instituído pela Lei nº 13.649/2018, o Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal viabiliza mecanismo de integração de localidades isoladas, distantes e de difícil acesso, permitindo às suas populações acesso aos mesmos bens culturais e simbólicos disponíveis nas capitais dos respectivos Estados. Medida de política regulatória voltada à superação de identificadas falhas de mercado – ausência de interesse comercial, isolamento, dificuldade de acesso –, de modo a promover inclusão sociocultural e informacional. Modalidade extraordinária de outorga de serviço de radiodifusão sonora, circunscrita à Amazônia Legal, de caráter precário e não oneroso, sujeita a condições e obrigações peculiares e que visa ao atendimento de objetivo de desenvolvimento específico para essa região (art. 3º, II e III, da CF).



    3. O espectro eletromagnético é um bem público escasso, a demandar organização racional do seu uso, o que torna a radiodifusão essencialmente diferente de outros veículos de comunicação e justifica maior controle do Estado, bem como a sua sujeição a regime político-normativo específico, nos moldes dos arts. 220 a 224 da CF.



    4. Não ofende o postulado da isonomia assegurado no art. 5º, caput, da Constituição da República, o fator de discrímen adotado no art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.649/2018, no que restringe o regime especial de outorga do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, sem prejuízo do regime geral da Lei nº 4117/1962, a sinais de emissora de radiodifusão sonora da capital para Município do mesmo Estado, observada a sua adequação à finalidade legítima de fortalecer o vínculo entre a capital de um Estado e as áreas isoladas, rurais ou ribeirinhas, nele situadas. Racionalidade, legitimidade e razoabilidade da escolha política do legislador. Distinção lícita voltada à redução de desigualdades. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.